Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749387-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Helena de Freitas Pinheiro em face da r. decisão (ID 21387643) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, deferiu em parte o pedido da Executada para desconstituir a penhora sobre o valor de R$49.509,71, em razão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, incisos IV e X, do CPC/15. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 21387637). Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23711246). O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da parte Agravante (ID 24060712). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Consoante consignei em despacho (ID 23711246), a documentação carreada aos autos (ID 21387639, págs. 146/151) demonstra que a Agravante possui renda mensal líquida que supera R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que, a princípio, demonstra capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais. Quando instada a juntar documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, a Recorrente quedou-se inerte (ID 24060712). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator